Tribunal: CARF
Processo: 16682.720779/2018-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720779/2018-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.436 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CIDE-REMESSA. BASE DE CÁLCULO. VALOR INTEGRAL. IRRF.
ADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A base de cálculo da CIDE - RE é o valor integral, constante do contrato de
câmbio, remetido à prestadora do serviço no exterior, sem adição ou exclusão
do valor referente ao IRRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), Ronaldo Souza Dias
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 12-106.018
proferido pela 12° Turma da DRJ/RJO em que a turma a quo decidiu, por unanimidade de votos,
DAR PARCIAL PROVIMENTO à impugnação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720779/2018-29
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.436 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720779/2018-29

Trata o presente processo de crédito constituído pela fiscalização, mediante a
lavratura de auto de infração, referente à CIDE-RE incidente sobre as remessas realizadas, a
título de pagamento por serviços por terceiros no exterior, no ano-calendário de 2014, com valor
original de R$ 270.230,21.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 663/687 a fiscalização informou, em
síntese, que:
1) Realizou ação fiscal a fim de verificar a regularidade dos recolhimentos de
IRRF (0473) e CIDE (8741) sobre serviços de interconexão internacional
prestados (entrante) e tomados/importados (sainte);
2) Intimou o sujeito passivo a apresentar planilhas com as remessas pagas,
informado a natureza das operações. As remessas cujas naturezas são
identificadas por ROAMING/DETRF e DETRAF-FIXA referem-se ao tráfego
sainte, portanto, que geram remessas de valores às empresas prestadoras de
serviços de telefonia no exterior;
3) Considerou que a Lei 10.168/00 prevê a incidência de CIDE sobre contratos
de serviços técnicos prestados por pessoa domiciliada no exterior;
4) Constatou que o sujeito passivo recolheu IRRF (0473) e CIDE (8741) sobre
serviços tomados de interconexão internacional, ROAMING/DETRF e
DETRAF-FIXA, conforme tabela de fls. 672/676, mas deixou de efetuar o
recolhimento sobre os serviços prestados por 3 (três) operadoras de telefonia
domiciliadas no exterior;
5) Intimou o sujeito passivo a orestar esclarecimentos sobre a falta de
recolhimento da CIDE-RE nas remessas para as operadoras NGN Latan
Comunications, Sprint United Management e Verizon, discriminadas na tabela
de fls. 677;
6) Em resposta à intimação, o sujeito passivo respondeu que:
Resposta: Com relação a este item, a Intimada aproveita para novamente
noticiar os efeitos da decisão judicial proferida nos autos da Ação Ordinária o
no 0024828-37.2013.4.02.5101 (v. item 1, em resposta ao TIF no 5 TDPF n.
07.1.85.00-2017-00014-3),
cujo
acórdão,
proferido
pela
4a
Turma
Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região, publicado em
29.08.2017, reconheceu o direito das sociedades Oi S.A. e Telemar Norte Leste
S.A. de não serem compelidas ao recolhimento do IRRF e da CIDE-Remessas
sobre os valores destinados a operadoras de telefonia estrangeiras em razão da
prestação de serviços de interconexão internacional. Qualquer valor recolhido
a título de IRRF ou de CIDE relacionado a remessas desta natureza deverá ser
oportunamente repetido pela Intimada, eis que indevido. 7) Verificou que o
processo em que o sujeito passivo discute a incidência do IRRF e CIDE está
aguardando julgamento do recurso extraordinário interposto pela União,
portanto, ainda não transitou em julgado.
8) Considerando a pendência de julgamento e a existência de liminar
autorizando o não recolhimento dos tributos, efetuou o lançamento para
prevenir a decadência;
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.436 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720779/2018-29

9) Considerou que a base de cálculo da CIDE-RE é o valor total, no mês, pago,
creditado, entregue, empregado ou remetido ao exterior, antes da retenção do
IR;
10) Neste processo houve o lançamento somente da CIDE-RE, cuja apuração
constou discriminada na tabela de fls. 684, sem a incidência da multa de ofício.
Inconformado com a autuação, da qual tomou ciência em 28/08/2018, fls. 704,
o sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 705/709, em 27/09/2018, alegando, em síntese,
que:
1) A impugnação é tempestiva;
2) A discussão sobre a isenção da CIDE sobre remessas ao exterior, com fulcro
em norma internacional, é objeto de ação judicial, além disso obteve medida
cautelar para não recolher as contribuições, portanto a exigibilidade está
suspensa, enquanto aguarda julgamento do recurso extraordinário interposto
pela União;
3) No que se refere à base de cálculo do lançamento, matéria não abarcada pela
ação judicial, defende que é indevido o seu reajustamento, nos moldes do artigo
725 do RIR, portanto, deve ser retificado para excluir o IRRF. Cita precedentes
do CARF e Solução de Divergência no 17/2011.
4) Requer a suspensão do processamento do auto de infração até o trânsito em
julgado da ação judicial; o cancelamento do auto de infração em caso de decisão
definitiva favorável ao contribuinte; subsidiariamente, o reconhecimento da
ausência de previsão legal para o reajustamento da base de cálculo da CIDE.
A r. DRJ deu parcial provimento em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO - CIDE
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CIDE - REMESSA. BASE DE CÁLCULO. VALOR INTEGRAL. IRRF.
ADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A base de cálculo da CIDE - RE é o valor integral constante do contrato de
câmbio, remetido à prestadora do serviço no exterior, sem adição ou exclusão
do valor referente ao IRRF
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CIDE
-
REMESSA.
AÇÕES
JUDICIAIS.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA TÁCITA.
IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Importa renúncia ao contencioso administrativo e o não conhecimento da
impugnação pelo órgão de julgamento, a existência de ação judicial com fito de
discutir matéria idêntica ao do processo administrativo fiscal, sendo certo que
não há óbice à apreciação das demais matérias em que não há concomitância.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.436 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720779/2018-29

Inconformada, a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que
reiterou os fundamentos de sua impugnação, no que diz respeito à impossibilidade de inclusão do
IRRF na base de cálculo da CIDE.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
O recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

1. A Recorrente sustenta preliminarmente a nulidade do despacho decisório
pela ausência de fundamentação e desrespeito ao princípio da motivação. Em que pese o
inconformismo da Recorrente, não lhe assiste razão. Conforme bem exposto pelo r. acórdão
recorrido:
de acordo com o Despacho Decisório exarado, apesar de ter sido localizado o
pagamento nos sistemas da RFB, não foi reconhecido saldo para compensação
dos débitos informados.
Além disso, nele também ficou consignada a advertência quanto à
disponibilização de informações complementares da análise do crédito na
página internet da Receita Federal, as quais integram o despacho.
Referidas informações complementares foram juntadas aos autos (fl. 122),
conforme reproduzido a seguir:

Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.436 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720779/2018-29

Denota-se do discriminativo acima que a justificativa utilizada para não a não
homologação da compensação decorreu da “AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA”, cujo detalhamento acha-se consignado no “RELATÓRIO ANEXADO AO PROCESSO No
16682.721.123/2011-57”.
É importante ressaltar que até aqui não resta dúvida em relação ao pleno
conhecimento por parte da Impugnante das informações extraídas do Despacho
Decisório e seus anexos, já que ela própria as menciona em suas razões de
defesa apresentadas.
Todavia, a Contribuinte se insurge quanto à observação “RELATÓRIO
ANEXADO AO PROCESSO No 16682.721.123/2011-57 contida nas
“Informações Complementares da Análise de Crédito”, ao argumento de que
mencionado relatório não acompanhou o Despacho Decisório ora combatido,
tampouco está acessível no website da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Contudo, no que toca a essa questão, cumpre esclarecer que, a qualquer
momento, a Contribuinte poderia ter obtido a Cópia física do processo, ou por
meio digital, esta mediante acesso ao Centro Virtual de Atendimento da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (e-CAC), disciplinado pela Instrução
Normativa RFB No 1077/2010, que, em seu art. 1o estabelece:
Art. 1o O Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) tem como objetivo propiciar
o atendimento de forma interativa, por intermédio da Internet, no sítio da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), no endereço .
§ 1o O acesso ao e-CAC será efetivado pelo próprio contribuinte, mediante a
utilização de:
I - certificados digitais válidos emitidos por Autoridades Certificadoras
integrantes da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil): e-CPF,
e-PF, e-CNPJ ou e-PJ, observado o disposto no art. 1o do Decreto no 4.414, de 7
de outubro de 2002; e
II - código de acesso gerado na página da RFB, na Internet, no endereço
constante do caput deste artigo.
[...]
O art. 2o, por sua vez, dispõe:
Art. 2o No e-CAC estão disponíveis as seguintes opções de acesso aos serviços:
I - por meio de certificado digital ou código de acesso, os serviços elencados no
Anexo I;
II - exclusivamente por meio de certificado digital, os serviços elencados no
Anexo II.
Como se nota, ao Contribuinte é viabilizado acesso a serviços no âmbito da
RFB, que dentre eles se encontram, os relacionados no anexo II da IN em
questão, no qual está inserida a possibilidade da extração de cópia integral do
processo digital, conforme abaixo demonstrado:
APLICAÇÕES DO e-CAC ACESSADAS EXCLUSIVAMENTE COM
CERTIFICADO DIGITAL
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.436 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720779/2018-29

Portanto, não há como acolher a alegação da Contribuinte no sentido de que não
teve acesso ao inteiro teor do Processo no 16682.721.123/2011-57, onde se
encontra detalhado o motivo do não reconhecimento do direito creditório
pleiteado.
A propósito, colaciono abaixo trechos de mencionado relatório (fl. 80 do
Processo no 16682.721.123/2011-57), no qual se encontra explicitado o motivo
da não homologação da declaração pleiteada.

Ou seja, em leitura ao Relatório citado nas “Informações Complementares da
Análise do Crédito”, colhe-se que a Contribuinte foi intimada a comprovar o
erro cometido em DCTF que teria justificado a redução do valor devido a título
de CIDE (código 8741), a teor da disposição contida no art. 147, § 1o, do CTN,
porém, na concepção da Autoridade Fiscal, mesmo após a realização de
diligência, a Contribuinte não logrou comprová-lo.
Finalmente, ante todo o exposto, rejeito as alegações quanto a um suposto vício
na fundamentação do Despacho Decisório, assim como em relação ao seu
direito de defesa, na medida em que, como visto, a decisão emanada do
Despacho Decisório foi revestida de motivação específica, e não de uma
motivação genérica, conforme alega a Impugnante.

2. Resta explícita, portanto, a motivação do despacho decisório, sendo claro
ainda que foram franqueadas todas as informações necessárias para que a Recorrente pudesse
encaminhar sua defesa de forma adequada. Razão pela qual afasto a referida preliminar.
3.
No mérito, alega que, por meio da PER/DCOMP no
07263.31412.270707.1.3.04-4073, compensou débitos próprios de IRPJ com crédito originário
de CIDE indevidamente recolhida. Conforme DCTF acostada aos autos (doc. 05 da manifestação
de inconformidade), a Recorrente teria apurado débito de CIDE (Código de Receita 8741) no
montante de R$ 273.809,95.
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.436 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720779/2018-29

4.
Segundo a r. decisão recorrida, a Autoridade Lançadora desconsiderou
a DCTF retificadora que promoveu a redução no valor da CIDE devida do mês 06/2006,
prevalecendo, assim, aquele valor constante da DCTF retificada (R$ 554.638,46), que consumiu
todo o pagamento efetuado pela Contribuinte.
5.
Verifica-se, portanto, que a controvérsia gira em torno a retificação da
DCTF que balizou a PER/DCOMP. Neste aspecto, a Recorrente sustenta que o equívoco que
ensejou a retificação da DCTF foi o recolhimento da CIDE prevista na Lei 10.168/2000 sobre a
remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa
de computador.
6.
Sobre este aspecto, ponderou a r. decisão recorrida que:
A Contribuinte acostou aos autos “ORPAG – Boleto de Venda”, datado de
30/06/2006, emitido pelo Banco do Brasil, alegando que o crédito pleiteado
teria se originado de CIDE sobre a aquisição de licença de uso de software.
De fato, do boleto de venda cujo beneficiário é Microsoft Licesing GP consta
como natureza da operação “SERV DIV-EXP/IMP SV-DIR AUTORAIS S.
PROG DE COMPUT”.
Entretanto, cumpre salientar que o valor da operação consignada em citado
documento corresponde a R$ 4.692.853,15, discordante, portanto, do montante
da base de cálculo do suposto tributo pago indevidamente por meio de DARF
(R$ 5.546.384,60), tendo em vista a alíquota aplicável de 10%.
Sendo assim, por não haver correspondência entre o valor da operação
registrado no Boleto de Venda e a da Base de Cálculo do tributo pago, não há
como concluir que referido pagamento supostamente indevido se originou da
transação comercial realizada com a Microsoft.

7. Conforme indica a r. decisão recorrida, há uma inconsistência entre as
afirmações da recorrente e os documentos por ela carreados, fato não contestado no recurso
voluntário.
8. Assim, embora em tese teria razão a Recorrente, os documentos
apresentados não confirmam suas alegações. Neste sentido, sendo da Recorrente o ônus de
comprovar o direito creditório pleiteado, nos termos do art. 165 do CTN, 74 da Lei n. 9.430/96 e
373 do CPC, deve ser mantido o r. acórdão recorrido que confirmou o despacho decisório.
9. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao presente recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.436 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720779/2018-29

Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital